Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Embargos de declaração. Apelação e remessa necessária. Ação de conhecimento. Cobrança de difal/icms. Omissões existentes. Recursos providos sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, apenas para reconhecer o cabimento da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 5/4/2022.
II. Questões em discussão
2. Analisar se há omissões no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
4. No julgamento do Tema Repetitivo 1.059, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” 4.1. Diante da sucumbência mínima da parte autora, deve ser mantida a condenação da parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na origem.
5. Se o ente público for vencido ou sucumbente, ainda que em parte, deve ressarcir, total ou parcialmente, as despesas que foram adiantadas pela outra parte, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.
6. Nos termos da fundamentação do acórdão embargado, deve constar no dispositivo o não cabimento da cobrança do DIFAL/ICMS entre 1/1/2022 e 4/4/2022, sendo devida a cobrança a partir de 5/4/2022.
7. O direito reconhecido à parte autora de compensação ou restituição dos valores recolhidos deve ser pleiteado perante a Administração Tributária, cabendo ao Fisco verificar o preenchimento dos requisitos necessários, nos termos do art. 166 do CTN, o que não interfere na conclusão adotada no acórdão pela legitimidade ativa da referida parte.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.
________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 166; CPC, art. 82, § 2o, art. 85, § 11, e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963050, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1771373, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1361344, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 04/08/2021; TJDFT, Acórdão 1869860, Rel. Des. Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, julgado em 23/05/2024.